Tribunal: STF
Processo: RE 1541741
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TITULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS.



    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio, anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.424/1996:



    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à mingua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.



    3. Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução;



    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os munícipios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96.



    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa.



    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.



    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22; parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.



    8. Em homenagem à coisa julgada, a base de cálculo a ser utilizada para cálculo do montante devido deve ser a constante do § 1º, do art. 6º, da Lei nº 9.494/96;



    9. Tendo o Município sucumbido de parte mínima, deve a União arcar com o pagamento de honorários advocatícios.



    10. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    11. Apelação da União improvida e apelação do Município parcialmente provida, para fixar a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para determinar o prosseguimento da execução no valor reconhecido pela União e majorar os honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e 5º, incisos XXI, XXXVI, XXXVII e LII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução.



    Igualmente, não merece guarida a alegação de que o município pretendeu entrar na lide após a fase recursal, ou seja, da formação do litisconsorte ativo ulterior. É que, como bem salientou a sentença apelada, o caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando, o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96.



    No que se refere à alegação de existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na extinção do FUNDEF e na substituição pelo FUNDEB, também, não merece prosperar.



    De plano, evidencie-se que a matéria relativa à criação do FUNDEB e a extinção de qualquer direito atinente ao FUNDEF, deveria ter sido, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa qualquer tipo de indagação nesse sentido. Nada obstante, analisando o mérito das alegativas, tem-se que a criação do FUNDEB não tem o condão de anular a sentença e acórdão proferidos no processo de conhecimento. Nesses, reconheceu-se expressamente que a União descumpriu o dever de repasse de recursos a que estava obrigada e esse é o fundamento do dever de ressarcimento.



    Relativamente à ausência de demonstração do dano a ressarcir, ou seja, da necessidade de demonstração documental das despesas realizadas pelo Município como condição para o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos decretos presidenciais e, aquele que seria devido, o que daria ensejo à inépcia da inicial da presente execução, melhor sorte não socorre à União apelante.



    Em verdade, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso, temporal que abrange o feito da municipalidade.



    [...]



    No que tange à alegação de vinculação do precatório a crédito no Fundo destinado exclusivamente à educação, na verdade em nada afeta a exigibilidade da dívida. É que descabe vincular judicialmente o valor do precatório a uma finalidade específica (gasto com educação). Em rigor, a presente demanda visa a obter o ressarcimento aos municípios da verba a que fazia jus, não havendo qualquer caráter vinculativo no título condenatório, restando à União fiscalizar a utilização dos recursos na forma dos instrumentos de controle dos quais usualmente se vale nas vias administrativas.



    Quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato e antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1428399 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1256), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 17/08/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente